Tribunal: CARF
Processo: 10715.008585/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.008585/2010-93
ACÓRDÃO
9303-015.294 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
MULTA ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA
RFB. TRANSPORTADOR. RETROATIVIDADE BENIGNA DA IN RFB 1.096/2010.
POSSIBILIDADE. SCI 8/2008.
Cabe o afastamento de multas em relação a informações prestadas dentro
do prazo de 7 (sete) dias previsto na IN RFB no 1.096/2010, para processos
referentes a períodos anteriores, e ainda não definitivamente julgados, em
conformidade com o art. 106, II, do CTN e a Solução de Consulta Interna
COSIT no 8/2008, quanto à aplicação retroativa de norma que dilata o
prazo para prestação de informações sobre o embarque, na exportação,
pelo transportador.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial, para afastar as multas relativas às prestações de informações ocorridas dentro
do prazo de 7 (sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB no 1.096/2010, por força do
entendimento revelado pela própria RFB na Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.294 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.008585/2010-93
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Denise Madalena Green,
Semíramis de Oliveira Duro, Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por Pará Automóveis Ltda., Recorrente,
contra o Acórdão 3301-011.183, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Conforme a Súmula CARF no. 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Conforme a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou, após o prazo de 7
dias, os dados referentes a 3 embarques no Siscomex, conforme detalhado no demonstrativo de
fl. 10:
“(...) com vistas à verificação do cumprimento da obrigação acessória disposta no
art. 37, da IN/SRF no 28/1994, alterado pelo art. 1o, da IN/SRF no 510/2005,
foram apurados registros de dados de embarque intempestivos, referentes aos
transportes internacionais realizados em Junho de 2008 (...)” (grifamos).

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repisou os argumentos
expendidos na manifestação de inconformidade, tendo o seu julgamento resultado no Acórdão
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.294 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.008585/2010-93
3
ora recorrido, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão n.o 3301-011.174, prolatado no julgamento do processo 10715.000273/2011-12.
Em seu Recurso Especial alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária referente às seguintes matérias: (i) retroação benigna, das
disposições da IN RFB no 1.096/2010; e (ii) contabilização do Voto de Qualidade.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à retroação benigna, das
disposições da IN RFB no 1.096/2010 a Recorrente indica como paradigma os Acórdãos n.o 9303-
011.913 e 3402-008.889, cujas ementas têm o seguinte teor quanto ao tema:
Acórdão 9303-011.913
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE
JULGAMENTO DEFINITIVO.
De acordo com o art. 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional, é de ser aplicada
norma que aumenta o prazo para apresentação do registro de informações de
dados de embarque, por deixar de considerá-lo intempestivo no prazo mais
exíguo exigido pela regra revogada. Assim, é de se excluir do presente lançamento
todo e qualquer registro de embarque porventura feito em prazo inferior a sete
dias, em estrita observância ao que determina a IN SRF no 28, de 1994, com a
redação dada pela IN RFB no 1.096, de 2010. O prazo, foi alargado por legislação
superveniente, aplicável retroativamente, por caracterizar LEX MITIOR.
Acórdão 3402-008.889
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES APÓS O EMBARQUE. APLICAÇÃO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE SETE DIAS.
Com a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, do CTN,
deve ser considerado o prazo de 7 (sete) dias para a prestação de informações
quanto ao embarque de mercadorias para a exportação, previsto no art. 37 da IN
SRF no 28/1994, com a nova redação conferida pela IN RFB no 1.096/2010.
Nesta matéria, argumenta a Recorrente que o Acórdão recorrido assinalou que, à
época dos fatos, a redação vigente do artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994 era de que
o prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria era de dois dias. Aduziu que a retroatividade benigna somente é aplicada quando
houver modificação/alteração do núcleo da hipótese de incidência, o que não foi o caso das
disposições da IN RFB no 1.096/2010.
Entretanto, nos Acórdãos paradigmas no 9303-011.913 e no 3402-008.889,
entenderam os Colegiados que se deveria aplicar retroativamente o prazo de 7 (sete) dias definido
posteriormente na IN RBF no l.096/2010, por ser mais benéfico ao Contribuinte, nos termos
previstos no inciso II, do art. 106 do CTN.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.294 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.008585/2010-93
4
O Despacho de Admissibilidade de fls. 268/275 entendeu estar comprovada, a
divergência suscitada, dando seguimento ao recuso, em relação a esta matéria.
Quanto à contabilização do Voto de Qualidade a Recorrente, com a finalidade de
demonstrar a divergência jurisprudencial, indica como paradigma o Acórdão n.o 9101-005.666.
A esta matéria foi negado seguimento por falta de seu prequestionamento.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional requer seja negado provimento ao recurso,
mantendo-se os créditos tributários lançados.

O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O Recurso Especial interposto é tempestivo, e deve ser conhecido exclusivamente
quanto à matéria retroação benigna das disposições da IN RFB no 1.096/2010, nos termos do
Despacho de Admissibilidade de fls. 268/275.
A divergência jurisprudencial é patente, não se resumindo à diferença de cenário
probatório, ou à valoração das provas apresentadas, mas consistindo na aplicação divergente de
dispositivos normativos a fatos idênticos.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
em relação à retroação benigna das disposições da IN RFB no 1.096/2010.

Do Mérito

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.294 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.008585/2010-93
5
Cinge a questão a ser analisada por este Colegiado à definição do cabimento (ou
não) da aplicação do novo prazo (em retroação benigna) para registro no Siscomex dos dados de
embarque de carga, previsto na IN RFB no 1.096/2010, às infrações pendentes de julgamento.
Requer o Contribuinte a aplicação da retroatividade benigna prevista no art.106, II,
do CTN, tendo em conta que posteriormente ao lançamento aqui analisado foi publicada a IN RFB
no 1.096/2010, que revogou a IN SRF no 510/2005, vigente à época da lavratura do Auto de
Infração, e promoveu a alteração de 2 (dois) para 7 (sete) dias no prazo para inserção de dados de
embarque de mercadorias destinadas ao exterior, no SISCOMEX.
Verifica-se nos autos que o lançamento versa sobre a exigência da multa disposta
no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966, com as alterações dada pela Lei no
10.833/2003 que permitiu à RFB a especificação da forma e do prazo que os transportadores
deveriam observar para o fornecimento de informações sobre veículo e carga transportada, no
sistema Siscomex, verbis:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a
porta, ou ao agente de carga; (...).” (grifamos)
Ao disciplinar o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação a IN
SRF no 28/1994, dispôs, em seu art. 37:
“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.” (grifo nosso)

Para os efeitos dessa obrigação, e de aplicação da multa instituída no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, a RFB publicou
a IN SRF no 510, de 14/02/2005 (que entrou em vigor em 15/02/2005), que fixou novo prazo certo
de 02 (dois) dias para o registro desses dados no Siscomex, alterando o art. 37 da IN SRF no
28/1994:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”
(NR) (grifo nosso)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.294 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.008585/2010-93
6

Anos depois, foi publicada a IN RFB no 1.096, de 14/12/2010, que deu nova redação
ao texto do referido art. 37, não distinguindo a modalidade do transporte:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá
ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho. (...)”(grifo nosso)

Portanto, cabe a este Colegiado analisar a possibilidade ou não de aplicação
retroativa do prazo de 7 (sete dias) dias trazido pela IN SRF no 1.096/2010, para alcançar fatos
geradores ocorridos anteriormente, em processos ainda não julgados, por orça do comando do
art. 106, inciso II, alínea “b”, do CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado;
(...) b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo; (...).” (grifo nosso)

O entendimento da Receita Federal do Brasil sobre o tema encontra-se
consubstanciado na Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008 que revelou entendimento
segundo o qual, tratando-se de processos ainda não definitivamente julgados, é de aplicação a
casos pretéritos o novo prazo estabelecido no art. 37 da IN SRF no 28/1994 pela IN RFB no
1.096/2010, para prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as
operações que execute:
- SCI COSIT no 8, de 14/02/2008:
“(...) 9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005,
é norma complementar que modificou uma obrigação acessória. O aumento do
prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, excluiu de sanções os registros feitos depois de 24
horas e antes de dois dias, bem como os registros feitos depois das 24 horas e
antes de 7 dias, na hipótese de embarque marítimo. A legislação tributária deixou
de definir, como infração, o registro dos dados nesses intervalos de tempo, o que
tornou a nova situação jurídica mais benéfica ao transportador, devendo,
portanto, ser aplicada a retroatividade benigna disposta na alínea “b” do inciso
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.294 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.008585/2010-93
7
II do art. 106 do CTN, pois deixou de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão.” (grifo nosso)

Desta forma, o entendimento da Recorrente encontra amparo quanto à
possibilidade de retroação benigna da IN RFB no 1.096/2010, cabendo-nos aplicar tal regra ao caso
presente.

Conforme a “Descrição dos Fatos” do Auto de Infração, o transportador informou os
dados de embarque no sistema Siscomex Exportação intempestivamente, ou seja, após o prazo de
7 (sete dias) dias referente a 03 vôos, conforme se verifica no demonstrativo de fl. 10, obtido a
partir de telas do referido sistema. Confira-se parte do demonstrativo:

Dessa forma, adotando-se o entendimento da própria RFB, na Solução de Consulta
Interna Cosit no 8/2008, no caso dos autos, a retroatividade benigna deve ser aplicada para
cancelar as multas impostas em decorrência das informações prestadas dentro do prazo de 7
(sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB no 1.096/2010. Para aqueles casos de registros
realizados fora do prazo de 7 (sete) dias, mantém-se o lançamento.
No presente processo, portanto, a multa deve ser revertida exclusivamente para as
cargas embarcadas em 03/06/2008, cujo embarque foi registrado em 09/06/2008; e mantida
para as cargas que embarcaram em 05/06/2008 e 27/06/2008, cujos embarques foram
registrados em 17/07/2008.

Dispositivo

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.294 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10715.008585/2010-93
8
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para afastar as multas relativas às prestações de
informações ocorridas dentro do prazo de 7 (sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB no
1.096/2010, por força do entendimento revelado pela própria RFB na Solução de Consulta Interna
Cosit no 8/2008.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 313
DF CARF MF
Original